Tribunal: TJBA
Processo: 0000010-48.1994.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000010-48.1994.8.05.0193 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PAULO DE OLIVEIRA JARDIM e outros (4) Advogado(s): FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA ESPÓLIO: PETRONILIA OLIVEIRA JARDIM Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO (ARROLAMENTO). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por Paulo de Oliveira Jardim e outros contra sentença proferida nos autos da Ação de Inventário (Arrolamento) nº 0000010-48.1994.8.05.0193, que tramitava perante a Vara Cível da Comarca de Piatã/BA. A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, diante da inércia da parte autora no cumprimento de diligências processuais, mesmo após quase trinta anos de tramitação. Condenou-se a parte autora ao pagamento das custas, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão Discute-se a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal dos autores para suprir a omissão processual, conforme determina o § 1º do art. 485 do CPC, sendo tal requisito indispensável à validade da extinção por abandono da causa. III. Razões de decidir A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte para manifestar-se no prazo de cinco dias, conforme previsto no art. 485, § 1º, do CPC. Verificou-se nos autos apenas a intimação do advogado constituído, inexistindo prova de intimação pessoal dos autores, o que configura nulidade da sentença. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme quanto à obrigatoriedade da intimação pessoal da parte como condição de validade da sentença extintiva por abandono. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exige o § 1º do mesmo artigo." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 0000010-48.1994.8.05.0193, de Piatã, em que figuram como apelantes e apelados as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença recorrida (ID 82337077), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, tudo de acordo com o voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça